Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DECISÃO QUE PÕE FIM À FASE DE EXECUÇÃO. CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUESTÃO DE FUNDO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO À ÉPOCA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra decisão que rejeitou embargos à execução opostos pela recorrente, pondo fim ao processo de execução de título judicial. Insurge-se o recorrente contra a fixação de multa cominatória no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão do descumprimento de obrigação de fazer consistente na reativação da conta do recorrido no INSTAGRAM, conforme determinado em sentença judicial transitada em julgado. Contrarrazões apresentadas.
II. O presente recurso é cabível, uma vez que pretende atacar ato judicial que, embora intitulado da decisão, tem natureza de sentença, uma vez que colocou fim à fase de cumprimento de sentença. O recurso também é tempestivo e o preparo foi recolhido.
III. Compulsando os autos, verifica-se que a multa por eventual descumprimento da obrigação de fazer foi arbitrada na própria sentença que pôs fim à fase de conhecimento, ato que restou confirmado por esta Turma Recursal por ocasião do julgamento do Recurso Inominado interposto pelo ora recorrente. Após o retorno dos autos à origem, o réu foi intimado a cumprir a obrigação de fazer, tendo se mantido inerte. O Juízo de origem, ato contínuo, aplicou fundamentadamente a multa prevista na sentença, no valor máximo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), através da decisão interlocutória de ID 43014573, proferida em 12/08/2022.
IV. O FACEBOOK, ora recorrente, foi intimado da decisão por publicação em 19/08/2022. Porém, não apresentou qualquer recurso à época. Portanto, o presente Recurso Inominado tem por objetivo atacar questão de fundo já há muito decidida e abarcada pela preclusão temporal. Demais disso, os embargos à execução opostos pelo recorrente não contemplam matéria dentre aquelas previstas exaustivamente no art. 52, IX, da Lei 9.099/95, de modo que não há reparo a ser feito no ato judicial recorrido.
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.